Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706236-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALANO JOSÉ MARTINS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua a Revisão Criminal com todos os documentos necessários ao processamento da demanda, sob pena de indeferimento, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2024 15:55:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator